Tribunal: TJSP
Processo: 1027539-75.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Despesas condominiais. Embargos à execução por título extrajudicial. Apresentação dos embargos dentro do prazo legal, mediante petição na ação de execução. Inobservância do art. 914, § 1o, do CPC. Cumprimento da determinação para distribuição por dependência e de forma autônoma, protocolizada intempestivamente. Distribuição autônoma posterior para a regularização do feito. Erro

Ementa:
APELAÇÃO. Despesas condominiais. Embargos à execução por título extrajudicial. Apresentação dos embargos dentro do prazo legal, mediante petição na ação de execução. Inobservância do art. 914, § 1o, do CPC. Cumprimento da determinação para distribuição por dependência e de forma autônoma, protocolizada intempestivamente. Distribuição autônoma posterior para a regularização do feito. Erro grosseiro não configurado. Instrumentalidade e efetividade processual. Precedentes deste E. Tribunal e do C. STJ. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000619330
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027539-75.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
CRISTIANE AFONSO DA SIVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONDOMINIO
SPAZIO CAMPO DI ITÁLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027539-75.2019.8.26.0577 -Voto no 6747 2/8
APELAÇÃO CÍVEL no 1027539-75.2019.8.26.0577
APELANTE: CRISTIANE AFONSO DA SIVA
APELADO: CONDOMINIO SPAZIO CAMPO DI ITÁLIA
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ DE 1o GRAU: LUÍS MAURICIO SODRÉ DE OLIVEIRA
VOTO No 6747

APELAÇÃO. Despesas condominiais. Embargos à
execução por título extrajudicial. Apresentação dos
embargos dentro do prazo legal, mediante petição na
ação de execução. Inobservância do art. 914, § 1o,
do CPC. Cumprimento da determinação para
distribuição por dependência e de forma autônoma,
protocolizada
intempestivamente.
Distribuição
autônoma posterior para a regularização do feito.
Erro grosseiro não configurado. Instrumentalidade e
efetividade
processual.
Precedentes
deste
E.
Tribunal e do C. STJ. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de embargos à execução de título
extrajudicial opostos por CRISTIANE AFONSO DA SILVA contra
CONDOMÍNIO SPAZIO CAMPO DI ITALIA, rejeitados liminarmente pela
r. sentença atacada (fls. 36/37), com fundamento no art. 918, I, do CPC, por
intempestividade.
Inconformada, a embargante interpôs recurso de
apelação (fls. 55/62), pretendendo a reforma da r. sentença recorrida,
determinando-se o regular processamento da ação, informando que a citação
ocorreu em 13/09/2019, sendo protocolizados os embargos à execução,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027539-75.2019.8.26.0577 -Voto no 6747 3/8
tempestivamente, em 04/10/2019, porém nos próprios autos da Ação de
Execução.
Relata que, em cumprimento ao determinado pelo
Juízo, providenciou a distribuição por dependência dos Embargos à Ação de
Execução, ocasião em que foram regularizados.
O recurso foi regularmente processado, isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos à apelante
na r. sentença.
Contrarrazões às fls. 66/70.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo do Desembargador Celso Pimentel (fls. 72), e
posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria de
Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
73).
É o relatório.
A irresignação recursal comporta provimento.
Segundo consta da petição inicial, a embargada
ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial alegando ser a
embargante legítima compromissária compradora da unidade condominial no
204, do Bloco 5, integrante do Condomínio Spazio Campo Di Italia, situado à
Av. Barbacena, 987, Vila Tesouro, São José dos Campos/SP, deixando de
efetuar o pagamento das despesas condominiais dos meses de novembro e
dezembro/2017 e janeiro a julho de 2018.
Consta, ainda, que a embargante adquiriu o imóvel
da empresa MRV Engenharia e Participações S/A em 05/10/2015, porém não
chegou a receber as chaves, requerendo o distrato em 09/11/2016 por
problemas financeiros, o que não foi aceito pela empreendedora, obrigando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027539-75.2019.8.26.0577 -Voto no 6747 4/8
embargante a ajuizar ação contra a empresa para solucionar a situação.
Entende ser parte ilegítima, pois a cobrança se refere
a período anterior à imissão na posse do imóvel, sendo a responsabilidade
pelo débito da empresa MRV Engenharia e Participações S/A, realizadora da
obra.
Com efeito, da certidão de fls. 35 consta os
seguintes termos:
“Certifico e dou fé que, em consulta aos autos de execução no
1017447-72.2018.8.26.0577, verifiquei que o mandado de
citação foi juntado aos autos em 13/09/2019. Certifico e dou
fé que os presentes embargos à execução foram distribuídos
em 10/10/2019 ao Juízo da 7a Vara Cível. Certifico e dou fé
que os autos foram distribuídos a este Juízo da 3a Vara Cível
em 15/10/2019”.
De
acordo
com
o
processo
principal
(1017447-72.2018.8.26.0577), os embargos à execução foram protocolizados
no último dia do prazo, em 04/10/2019, como “petições diversas”, nos
próprios autos da ação de execução (fls. 281/293 daqueles autos), ou seja,
dentro do prazo legal, mas sem a observância das formalidades exigidas pelo
art. 914, § 1o, do CPC1.
Constatada a irregularidade, determinou o Juízo a
quo a devida regularização, com a distribuição dos embargos em apartado e
por dependência (fls. 312), o que foi cumprido pela embargante na mesma
data em que disponibilizada a intimação do despacho no DJe (10/10/2019 -
fls. 314). No entanto, os embargos à execução foram distribuídos a outra Vara
1 “Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução
por meio de embargos.
§ 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com
cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob
sua responsabilidade pessoal”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027539-75.2019.8.26.0577 -Voto no 6747 5/8
da Comarca, que providenciou a redistribuição.
Assim, apresentados os embargos tempestivamente
nos autos da ação de execução, aplicam-se os princípios da instrumentalidade
das formas e da economia processual, relevando-se o erro e admitindo-se a
possibilidade de sanar a irregularidade, diante do que dispõe o art. 277 do
CPC2.
Nesse sentido o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Apelação. Locação para fim residencial. Embargos à
execução. Tempestividade. Inobservância da formalidade
prevista no art. 914, § 1o, do CPC. Distribuição autônoma
posteriormente efetuada para a regularização do feito. Erro
grosseiro não configurado. Instrumentalidade e efetividade
processual. [...] Recurso provido” (TJSP, Apelação Cível no
1000678-11.2018.8.26.0311, 36a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Walter Exner, j. 28/03/2019).
“Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Execução de
título extrajudicial. Embargos à execução. Não recebimento
dos embargos por terem sido protocolados no bojo da ação
de execução, ao invés de distribuídos por dependência em
apartado. Erro sanável em atenção à instrumentalidade das
formas e à efetividade processual. [...] Recurso provido em
parte. O fato dos embargos terem sido indevidamente
apresentados no bojo da ação executiva, ao invés de
distribuídos por dependência, não é motivo capaz de
inviabilizar a sua apreciação, constituindo irregularidade
sanável, sob pena de incorrer em excesso de formalismo,
violando o princípio da instrumentalidade das formas e
2 “Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará valido o ato se, realizado de outro modo,
lhe alcançar a finalidade”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027539-75.2019.8.26.0577 -Voto no 6747 6/8
afrontando o princípio da efetividade processual. Nem há
que se falar em litispendência. A ação anterior é de despejo
por falta de pagamento e só fala em necessidade de quitação
para a hipótese de purgação da mora. Este processo de
execução é para haver aluguéis e acréscimos. Mesmo assim,
é caso de suspensão do processo de execução, uma vez que a
r. sentença de despejo negou vínculo locatício com a
embargante, ora agravante, cuidando-se, assim, de questão
prejudicial a ser aferida. Havendo notícia de recurso, mostra-
se necessária solução de questão prejudicial” (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2257034-56.2016.8.26.0000, 32a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j.
23/03/2017).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À
EXECUÇÃO
NOS
AUTOS
DA
PRÓPRIA
AÇÃO
EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1o, DO
CPC/2015.
ERRO
SANÁVEL.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E
DA ECONOMIA PROCESSUAL.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo
em vista a inadimplência no pagamento de cotas
condominiais.
2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro,
insuscetível de correção, a protocolização de embargos à
execução nos autos da própria ação executiva, em
inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015.
3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que
os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que
deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027539-75.2019.8.26.0577 -Voto no 6747 7/8
principal (demanda executiva).
4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao
verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se
afigura razoável deixar de apreciar os argumentos
apresentados em embargos à execução tempestivamente
opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria
ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para
sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita
no art. 914, § 1o, do CPC/2015.
5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015
preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o
juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe
alcançar a finalidade.
6. Recurso especial conhecido e não provido” (REsp
1807228/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
03/09/2019,
DJe
11/09/2019)
In casu, apresentados os embargos na ação de
execução, dentro do prazo legal, o erro quanto à forma não constitui erro
grosseiro, possibilitando a embargante sanar o vício de inadequação da via
eleita.
Destarte, não merece subsistir a r. sentença, devendo
ser anulada, em observância aos princípios processuais da instrumentalidade e
da efetividade, determinando-se o processamento dos embargos à execução
opostos.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027539-75.2019.8.26.0577 -Voto no 6747 8/8

SERGIO ALFIERI

Relator